Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (processo n. 0723622-68.2018.8.07.0001, proposto por ALLAN MONTENEGRO DOS SANTOS (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo assim se decidiu: “Decisão de referência: ID 102630926 Intimada a cumprir a obrigação de fazer ou comprovar que houve a tentativa de cumprimento e que esta foi frustrada/indeferida pelo Banco Central em razão da ausência de requerimento administrativo por parte do exequente, a parte executada apenas reiterou à ID 115125522 que não consegue cumprir a determinação judicial devido às exigências do Banco Central. Não explicou os motivos e não juntou quaisquer documentos para comprovar suas alegações. Assim, nos termos da sentença, da decisão de ID 87022185 e da decisão de referência, aplico à executada a multa de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00, que incidirá desde o término do prazo concedido pela decisão de referência (15 dias), de forma que já se atingiu o limite de R$ 20.000,00, considerando que tal decisão foi proferida em 13/09/2021. Fica a parte exequente intimada a juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, contemplando a multa ora aplicada e os valores que ainda remanescem em relação à obrigação de pagar, comprovando que os descontos em seu contracheque permanecem. Vindo aos autos a planilha, intime-se a parte executada para pagamento voluntário do débito em 5 dias, sob pena de penhora Inerte a executada, proceda-se à pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo. Ademais, em relação à obrigação de fazer, fica a parte executada novamente intimada a cumpri-la, ou a comprovar que houve a tentativa de cumprimento e que esta foi frustrada/indeferida pelo Banco Central, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de nova multa, que majoro para R$ 800,00 por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00.” O agravante/executado, em suas razões recursais, sustenta que em apreciação acurada aos autos denota-se que, após o início do cumprimento de sentença, o banco executado demonstrou o cancelamento do contrato, bem como efetuou tempestivamente o depósito da quantia devida ao em 25/08/2020, conforme comprovado em id. 70851732. Afirma que a portabilidade do crédito não teria ocorrido por fato externo, na medida em que a liquidação é levada a efeito pela instituição financeira escolhida pelo consumidor, que promoverá junto à instituição financeira original a quitação do débito. E prossegue ao sustentar que a portabilidade deve ser iniciada pelo devedor e pelo banco escolhido, em observância aos procedimentos previstos na Resolucao 4292/13 do Banco Central. Assim, entende que o integral cumprimento da decisão judicial executada demanda a colaboração de ambas as partes, de modo que não haveria motivos para a recusa em se determinar ao exequente/agravado que cumpra as diligências pleiteadas pelo ora agravante, tampouco para a aplicação de multa como ocorreu no presente caso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, que seja determinado que a parte autora compareça à uma das agências bancárias do ora agravante a fim de possibilitar o envio da proposta de portabilidade determinada em sentença, sob pena de declarada satisfeita a execução. Preparo ID 33652546. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. Ocorre que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/ré, em face da possibilidade de se pagar valores maiores do que os efetivamente devidas à agravada/autora. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo à decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora